Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.

1 - Determinado, na audiência de custódia, fosse expedido ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apurar agressões relatadas pelo acusado e ocorridas no momento da prisão, necessário que se aguarde a conclusão das investigações para examinar eventual nulidade de provas supostamente colhidas mediante violência policial.

2 – As circunstâncias do flagrante - denúncias apontaram o paciente e outra pessoa como traficantes de drogas na região e imputaram a eles condutas de dano à iluminação pública, para facilitar a venda de drogas e dificultar a atuação policial na área – e a reiteração delitiva do paciente, que cumpria pena por tráfico de drogas quando preso em flagrante pelo mesmo crime - justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

3 - Ordem denegada.